Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711204-88.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 65240886, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 65629723, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, quanto à ausência de obrigatoriedade de custeio de medicamento para uso off label, para uso com finalidade experimental, em violação ao disposto no inciso I do artigo 10 da Lei 9.656/1998 e Resolução Normativa 465 da ANS. Aduz, ainda, que há omissão quanto à inexistência de comprovação de indicação pelo CONITEC, de forma que não se encontram atendidos os requisitos estabelecidos no §13o do artigo 10 da Lei 9.656/1998. Ao final, a parte embargante postula o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 17:37:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora